Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA DO FALSO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA ANTE A ANUÊNCIA DO GERENTE NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO REALIZADO COM INTERMEDIADORA RECONHECIDA PELO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Esta Corte já se pronunciou que se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade (Acórdão 1419138, 07253963120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).1.1. Preliminar rejeitada, recursos conhecidos.

2. No caso, a alegada fraude bancária, de que a autoria teria sido vítima, foi atribuída a GLOBAL INTERMEDIAÇÕES PROMOTORIA LTDA, ao BANCO DO BRASIL S/A e ao BANCO PAN S/A, instituições financeiras com as quais teriam sido firmados contratos. Especificamente, em se tratando do BANCO DO BRASIL S.A., a autora aduz ter celebrado operação no 974717521, o que já basta para aferir legitimidade passiva do Banco.

3. Insurgem-se os apelantes contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido para: declarar a invalidade do contrato relativo à operação no 974717521, no valor de R$ 30.835,85, celebrado junto ao BANCO DO BRASIL S.A., bem como da cédula de crédito bancário no valor de R$ 142.665,60, celebrada junto ao BANCO PAN S.A; condenar os réus a restituírem à parte autora as parcelas indevidamente pagas; bem como ao pagamento de forma solidária de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

4. Entendeu o juiz a quo que ficou demonstrado o fortuito interno e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras apelantes, pois seu parceiro/correspondente bancário ofertou ao consumidor serviço bancário não realizado. Também vislumbrou danos morais, em razão do aborrecimento da apelada ao se ver em meio a um esquema fraudulento, vítima de conduta criminosa, e de se ver despida de quantia elevada.

5. No presente caso, observo que nos autos a suposta fraude foi praticada por instituição financeira credenciada pelo BANCO DO BRASIL S.A. Além disso, o contrato relativo à operação no 974717521 foi celebrado junto ao BANCO DO BRASIL S.A. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

7. As provas apresentadas nos autos indicam que a intermediadora não cumpriu as obrigações pactuadas perante a consumidora.Por isso, é incontroverso o esquema fraudulento realizado pela GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA

8. A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços pode ser rompida em caso de culpa exclusiva de terceiros, quando o evento não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. Mas no caso dos autos, deve-se aplicar a teoria do risco da atividade, uma vez que o dano decorreu de riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.

9.Quanto ao BANCO DO BRASIL S/A chama a atenção o fato da consumidora ter entrado em contato com o gerente da sua conta no referido banco, para se certificar da legitimidade da proposta, tendo questionado se era um golpe, ao que o gerente respondeu que a GLOBAL era correspondente bancária do Banco do Brasil, e que deu o aval para a transação se fosse do interesse da consumidora.

10. Quanto ao BANCO PAN S.A., a fraude ocorreu por meio de link enviado pela GLOBAL com o nome do referido banco (https://p.bancopan.com.br/erPMx6C). Portanto, também houve falha na prestação do serviço com a falta de segurança em permitir a intermediação por empresas fraudulentas.

11. Em razão da falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, temos uma situação que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável, uma vez que a consumidora teve parcela substancial de sua renda afetada pelos descontos consignados em folha de pagamento, influenciada por funcionário do banco.

12. Apelação do BANCO DO BRASIL S.A., conhecida, rejeitada a preliminar e negado provimento. Apelação do BANCO PAN S.A., conhecida em parte e na parte conhecida negado provimento.